Tribunal: TJMT
Processo: 1007623-15.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007623-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZIRLEI APARECIDA DE SIQUEIRA - CPF: 696.163.961-53 (RECORRENTE), ENDRYL VINICIUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 045.886.911-20 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), RT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 34.219.807/0001-31 (RECORRIDO), GROUP BARBOUR'S BEAUTY LTDA - CNPJ: 45.770.455/0001-24 (RECORRIDO), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (RECORRIDO), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET. PRODUTO ENTREGUE A TERCEIRO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

Nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a transportadora do produto adquirido em compra pela internet integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelas falhas na prestação do serviço, decorrente da entrega do bem, motivo pelo qual, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido não foi entregue a terceiro desconhecido pela consumidora e mesmo após reclamações administrativas não houve a solução do problema, tais fatos configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor, bem como a restituição do valor pago.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007623-15.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jadlog Logística S.A

Recorrida(s):

Zirlei Aparecida de Siqueira

RT Distrbuidora de Cosméticos Ltda e

Group Barbour’s Beauty Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18 /07/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, Código de Processo Civil, para SOLIDARIAMENTE:

A) CONDENAR as Reclamadas a restituírem a Reclamante a importância de R$ 109,10 (cento e nove reais e dez centavos), que deverá ser corrigida a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

B) CONDENAR as Reclamadas a pagarem a título de danos morais a Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ).

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares;

A recorrente arguiu a preliminar, tendo em vista que após a apresentação do documento assinado na defesa, à autora afirmou que desconhece a referida assinatura e em decorrência deste fato, deve ser realizada perícia grafotécnica na assinatura acostada no recibo de entrega adquirida pela autora.

Contudo, não há como acolher a preliminar, vez que não há questionamento quanto à veracidade da assinatura, mas que se trata de assinatura de terceiro que não possui relação com a autora, sendo assim, desnecessária a realização de perícia, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial.

É como voto.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

No tocante a preliminar de cerceamento de defesa, esclareço que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A recorrente aduz que não é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, pois além de não ter qualquer relação jurídica com a autora, sequer deu causa aos fatos narrados na inicial.

Entretanto, a transportadora foi a responsável pela entrega do bem adquirido pela consumidora, que no presente caso, aparentemente foi entregue a terceiro, situação que enseja em sua responsabilidade solidária pelo dano suportado, pois integra a cadeia de consumo, como prevê o Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Por tais motivos, rejeito a preliminar supramencionada.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares;

A autora alega que adquiriu por meio do site das empresas RT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA (BARBOUR’S BEAUTY), um kit de cosmético no valor de R$ 109,10, com entrega prevista no prazo de 02 a 06 dias, contudo, não houve a entrega do mesmo. Aduz que a compra do produto foi na intenção de levar a uma viagem, mas não chegou a tempo e não tinha como comprar outro, por não ter havido a devolução do valor pago.

Em contrapartida a recorrente afirma que foi contratada pela empresa GROUP BARBOUR S BEAUTY LTDA, no dia 01/03/2023, bem como a entrega do produto adquirido pela consumidora ocorreu em 07/03/2023, conforme histórico do conhecimento de transporte devidamente assinado, portanto, inexiste qualquer ato ilícito praticado pela reclamada, capaz de ensejar indenização por dano material ou moral à autora.

Analisando os autos, verifico que de fato a transportadora demonstrou que houve entrega dos produtos adquiridos pela autora por meio do site da reclamada GROUP BARBOUR S BEAUTY LTDA, contudo, não se trata do nome da autora na ficha de recebimento, conforme abaixo se vê:

Sendo assim, denoto que o produto foi recebido por terceiro desconhecido pela consumidora, restando evidente que houve falha na prestação dos serviços.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juízo “a quo” não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão dos fatos descritos neste feito o consumidor foi tratado de modo desrespeitoso ou grosseiro pelos prepostos da Recorrente e nem que teve o seu nome negativado e neste aspecto o recurso merece acolhimento para que seja reduzido o valor da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024